Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos parágrafos 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.
2. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios legais objetivos, descabe, diante do caráter excepcional da medida, deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na presunção de confusão patrimonial aduzida pela agravante.
3. A revelia não importa, automaticamente, em procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de lastro probatório capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.